Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740703-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Equatorial Participações S.A. requer o seu ingresso no feito, na qualidade de sucessora da ENEL BRASIL S.A., por ter adquirido todas as suas ações em 29.12.2022. Ainda não houve o julgamento do recurso pela egrégia Terceira Turma Cível. Sendo assim, nos termos do art. 109 do CPC, intimem-se as Agravantes para que se manifestem sobre o pedido de substituição processual ou ingresso na lide requerido na petição Id. 42772211. Publique-se. Intimem-se Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora